Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-49.2022.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001272-49.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 017.175.281-39 (APELADO), UBIRACI TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO AMARAL DOS SANTOS - CPF: 042.851.301-81 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO SOUZA SILVA - CPF: 035.009.451-98 (VÍTIMA), TESTEMUNHA EXPEDITO SOUZA SILVA (ASSISTENTE), PM LUCAS VINÍCIUS KRAPER (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – ACOLHIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – INCERTEZA SOBRE A MODERAÇÃO DOS MEIOS – MÚLTIPLOS GOLPES (NOVE) – LAUDO PERICIAL QUE APONTA LESÕES DE DEFESA – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR FALECIDA (PROVA IRREPETÍVEL) QUE INDICA GOLPES DESFERIDOS COM A VÍTIMA CAÍDA – INDÍCIOS DE EXCESSO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA) NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu sumariamente o apelado da imputação do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP), ao reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. Questão em discussão

2.

Pretensão ministerial de pronúncia do apelado, sob o argumento de que a tese de legítima defesa não está inequivocamente comprovada, havendo dúvida razoável sobre a moderação dos meios (excesso), sustentada pelo número de golpes (nove), lesões de defesa e o depoimento de testemunha ocular (falecida) que narrou o ataque com a vítima já caída.

III. Razões de decidir

3.

A absolvição sumária (art. 415, IV, do CPP), por afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri, exige prova cabal e inconteste da causa excludente de ilicitude. A pronúncia (art. 413 do CPP), por sua vez, é mero juízo de admissibilidade, bastando a prova da materialidade e indícios de autoria.

4.

No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria são incontroversos. Contudo, a certeza necessária para a absolvição sumária não se faz presente.

5.

O Laudo de Necrópsia e o Laudo Pericial em Local de Morte Violenta atestaram que a vítima foi atingida por 09 (nove) golpes de faca, e que as lesões em seu braço eram "sugestivas de lesões de defesa", indicando tentativa de proteção contra múltiplos ataques.

6.

O depoimento da única testemunha ocular, falecida antes da instrução judicial, constitui prova irrepetível (art. 155,
in fine
, CPP) e foi validamente colhido na fase inquisitorial. A testemunha afirmou categoricamente que o apelado desferiu os golpes de faca quando a vítima já estava caída ao solo, após tropeçar.

7.

A versão do apelado (que nega o ataque com a vítima ao solo) é diretamente confrontada pela prova irrepetível e pelo laudo pericial (múltiplos golpes). A existência de dúvida razoável sobre a moderação dos meios e a atualidade da agressão no momento dos golpes fatais impõe a submissão da questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

8.

As qualificadoras do motivo fútil (suposta dívida de R$ 30,00) e do recurso que dificultou a defesa (vítima golpeada enquanto caída) encontram respaldo mínimo no acervo probatório e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença (Enunciado Orientativo n.º 02, TJMT).

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e pronunciar o apelado como incurso no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, determinando a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:

"1.

A absolvição sumária pela legítima defesa (art. 415, IV, do CPP) somente é admitida quando a excludente de ilicitude desponta de forma inequívoca. Havendo dúvida razoável sobre a moderação dos meios ou a configuração de excesso (doloso ou culposo), a pronúncia se impõe.

2.

O depoimento de testemunha ocular falecida, colhido na fase inquisitorial, constitui prova irrepetível (art. 155, CPP) e pode ser utilizado para fundamentar a decisão de pronúncia, mormente quando confronta a versão do réu e é corroborado por outras provas, como o laudo pericial (múltiplos golpes e lesões de defesa)."

_______________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, arts. 25 e 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 155, 413 e 415.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no RHC n. 175.415/AL; STJ, AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 02.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença prolatada nos autos da ação penal n.º 1001272-49.2022.8.11.0037, que tramitou perante o d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, na qual o magistrado singular, ao final da fase do
judicium accusationis
,
absolveu sumariamente
o réu
EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES
da imputação de prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal
, por meio do reconhecimento da excludente de ilicitude atinente à
legítima defesa
.

Nas razões recursais vistas no ID 29963489, o
Parquet
requer a
pronúncia
do apelado
nos termos da denúncia, ao argumento de que a tese de legítima defesa não ressaiu indubitavelmente comprovada, diante do número de golpes (nove); da presença de lesões de defesa na vítima e, especialmente, do depoimento inquisitorial da testemunha ocular
Carlos Eduardo
(já falecido), que afirmou ter sido o ofendido golpeado enquanto estava caído ao solo, devendo a temática ser deliberada pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões vistas no ID 299634893, o recorrido rechaça a pretensão do órgão acusatório e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 308857855, opina pelo conhecimento e
provimento
do apelo ministerial
, a fim de que o réu seja pronunciado nos termos da denúncia, sob o fundamento de que a prova da legítima defesa não é inequívoca, existindo dúvida razoável acerca da excludente de ilicitude, máxime em vista do excesso na conduta.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
299634888
)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 22h, no Assentamento Novo Horizonte ou Novo Progresso, às margens da BR-070, no município de Primavera do Leste/MT, o apelado
EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES
, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Hélio Souza Silva
com nove golpes de faca.

Por tal fato, o recorrido foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2.º, incs. II e IV, do Código Penal. Entretanto, ao término da primeira fase do rito
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida, a autoridade judiciária absolveu-o sumariamente, com fulcro no art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal, reconhecendo a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

DA PRETENDIDA PRONÚNCIA DO APELADO

No caso dos autos, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
aduz que a excludente de ilicitude da legítima defesa não ressaiu indubitavelmente comprovada pelas provas encartadas nos autos,
devendo, portanto, ser o recorrido pronunciado
nos termos da denúncia.

A insurgência
prospera
.

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Pronunciado o acusado, passa-se, depois da preparação do processo, ao julgamento propriamente dito ou à fase do
judicium causae
, que se dirige à instituição do Tribunal do Júri, composto por pessoas leigas, que irão deliberar sobre a procedência da acusação de forma sigilosa e soberana, após a renovação dos atos instrutórios em Plenário. Fica sob a atribuição do Juiz Presidente apenas velar pela ordem na sessão e, ainda, lavrar a sentença final, procedendo à dosimetria da pena conforme as balizas fixadas pelos juízes naturais da causa [jurados] quando da resposta aos quesitos formulados.

Nessa conjuntura, no tocante à absolvição sumária, prevista no art. 415 do CPP, esta somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Ademais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu,
impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença
.

Ou seja, o acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo réu depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Outrossim, cumpre dizer que, nos moldes do art. 25,
caput
, do Código Penal,
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, de modo que, constatando-se a presença cumulativa destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Assentadas essas premissas e volvendo-se ao caso concreto, a leitura da r. sentença demonstra que o d. juízo
a quo
concluiu pela inequívoca atuação do réu em legítima defesa, conforme se vê no seguinte excerto:

“Considerando os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que o acusado agiu em legítima defesa, pois foi demonstrado que a vítima, ao ir à residência do acusado portando um pedaço de pau e em atitude agressiva, criou uma situação de perigo concreto e imediato para o réu, justificando a sua reação. Nesse contexto, a conduta de Ezequias não pode ser tida como desproporcional ou abusiva, uma vez que estava reagindo a uma agressão iminente”
(ID 299634885 - Pág. 3).

Entretanto, analisando atentamente os argumentos externados pelo magistrado na sentença prolatada e diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas
, que o recorrido agiu acobertado pelo manto da legítima defesa
, notadamente no que tange à
moderação
dos meios empregados e à
atualidade
da agressão no momento dos golpes fatais.

A
materialidade da infração penal
encontra-se delineada no Laudo Pericial em Local de Morte Violenta (ID 299634678), na Portaria de Instauração do Inquérito Policial (ID 299634679 - Pág. 2), no Boletim de Ocorrência (ID 299634679 - Pág. 3/4), no Relatório de Investigação Preliminar (ID 299634679 - Pág. 14/24), no Laudo de Necrópsia (ID 299634679 - Pág. 26/38), no Relatório de Investigação n.º 2021.13.11832 (ID 299634679 - Pág. 78/79) e nos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que se refere à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES
no ilícito, notadamente porque admitiu, em seu interrogatório judicial, ter golpeado a vítima com uma faca.

Entretanto, não se olvida que o centro da insurgência recursal repousa na
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido, o
recorrido
não
agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas ameaças e agressões.

Ao ser interrogado judicialmente, o apelado
EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES
declarou que, na data dos fatos, encontrava-se no estabelecimento conhecido como “Bar do Bira”, não com o intuito de cobrar qualquer dívida da vítima, mas sim para receber a quantia de R$ 100,00 de um terceiro identificado apenas como “Seu Zé”. Contudo, ao ouvir o ofendido afirmar que havia gastado R$ 600,00 no local, bem como quitado outras obrigações financeiras, decidiu questioná-lo acerca do valor que este lhe devia, referente a uma corrida de mototáxi.

Segundo o apelado, a vítima, identificada como
Hélio
, reagiu de forma exaltada, proferindo ofensas direcionadas à sua genitora já falecida. Diante da situação,
EZEQUIAS
optou por se retirar do local a fim de evitar maiores desentendimentos.

Posteriormente, conforme ainda narrado pelo recorrido, a vítima retornou à sua residência, acompanhada de Carlos Eduardo. Na ocasião, informou ao ofendido que não mais lhe cobraria a dívida, solicitando apenas que cessasse as abordagens noturnas com pedidos de corrida. Mesmo assim, a vítima persistiu na discussão e, munida de um pedaço de madeira, teria desferido um golpe contra o ombro do apelado.

Em resposta à agressão,
EZEQUIAS
afirmou ter se dirigido até a pia da residência, distante poucos metros do local da agressão, de onde pegou uma faca com o intuito de afugentar a vítima. Reconheceu que, no confronto corporal que se seguiu, desferiu golpes com a referida arma, especialmente no braço do ofendido, com o propósito de fazê-lo soltar o pedaço de madeira. Negou, todavia, ter agido com a intenção de matar, bem como ter atingido a vítima após esta ter caído ao solo.

Por fim, admitiu que, ao perceber a gravidade dos ferimentos, evadiu-se do local, embora tenha solicitado a Carlos Eduardo que providenciasse socorro ao ofendido.

A testemunha
Expedito Souza da Silva
, genitor da vítima, declarou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que seu filho era usuário de substâncias entorpecentes e se encontrava em situação de vulnerabilidade mental. Informou que, na data dos fatos, o ofendido havia recebido determinada quantia em dinheiro, a qual foi utilizada para adquirir drogas — fornecidas por Carlos Eduardo — e consumir bebidas alcoólicas. Em razão desses gastos, ficou impossibilitado de quitar uma dívida no valor de R$ 30,00, correspondente a uma corrida de mototáxi realizada pelo apelado, que teria demonstrado descontentamento diante da inadimplência.

O depoente acrescentou que, instigado por Carlos Eduardo, o ofendido armou-se com um pedaço de madeira e dirigiu-se até a residência do recorrido com o objetivo de confrontá-lo. Foi nesse contexto que
EZEQUIAS
desferiu os golpes de faca que culminaram na morte da vítima.

Ainda em sua oitiva, a testemunha fez referência ao temperamento do apelado, descrevendo-o como pessoa de comportamento agressivo, inclusive no âmbito de suas relações interpessoais. Mencionou episódios em que o recorrido teria agredido sua ex-companheira, além de ter proferido ameaças contra ela e seu atual parceiro.

Por fim, quanto à vítima, embora tenha reconhecido que esta apresentava episódios de crise quando sob efeito de entorpecentes, enfatizou que se tratava, em essência, de um homem de boa índole.

O depoimento judicial de
Ubiraci Tavares
, proprietário do bar onde os envolvidos estiveram na noite do homicídio, corrobora parcialmente as informações anteriores. Confirmou a presença de
EZEQUIAS
,
Hélio
e Carlos Eduardo no local, conquanto tenha afirmado que não presenciou qualquer desentendimento evidente, já que atendia apenas pela janela do estabelecimento, com a porta fechada, durante o noticiário da noite. Destacou, no entanto, que ouviu rumores no assentamento sobre uma dívida de trinta a quarenta reais que a vítima mantinha com o apelado. No dia seguinte, foi informado por Carlos Eduardo sobre a continuidade da discussão e o deslocamento do ofendido até a residência do recorrido. Sobre a conduta dos envolvidos, embora tenha descrito o apelado como pessoa tranquila, relatou que
Hélio

se tornava agressivo sob efeito de álcool, usando palavrões e, por vezes, partindo para agressões físicas.

Os policiais militares
Rodrigo Lima Souza
e
Wesley Franco de Andrade
, responsáveis pelo primeiro atendimento da ocorrência, reforçaram, em audiência, a versão de que o crime teve como pano de fundo a mencionada dívida.
Rodrigo
relatou que o local foi isolado para a chegada da equipe da POLITEC, e que parentes da vítima apontaram o recorrido como o autor do homicídio, o qual havia empreendido fuga. O policial citou, ainda, que uma testemunha vizinha, Carlos Eduardo, narrou que houve uma discussão anterior entre os envolvidos que culminou no ataque com faca por parte de
EZEQUIAS
.

Wesley
, por sua vez, afirmou que a vítima foi atacada quando já se encontrava do lado de fora da residência do recorrido, gritando, e que
EZEQUIAS
saiu armado com uma faca e a atingiu. Apesar dos ferimentos,
Hélio

ainda tentou fugir, mas caiu cerca de trinta metros à frente. A identificação do autor foi confirmada por documentos encontrados na casa do recorrido e por testemunhos colhidos no local.

As informações prestadas em juízo pelos policiais civis
Marlon Ueder Belloni Cezarim
e
Agricio Junior Rodrigues Canabrava
, responsáveis pela investigação, são igualmente relevantes. Ambos confirmaram que o conflito girava em torno da dívida de mototáxi.
Marlon
afirmou que a vítima e o apelado haviam discutido previamente no bar e que, mais tarde, a altercação foi retomada na residência de
EZEQUIAS
. Acrescentou que Carlos Eduardo, vizinho do local, relatou ter escutado barulhos semelhantes a pancadas com pedaço de madeira e, ao verificar a origem, avistou a vítima ensanguentada e o recorrido fugindo em uma motocicleta.

Agricio
detalhou que Carlos Eduardo, ouvido durante as diligências, confirmou que o apelado tinha cobrado a dívida no bar. A discussão entre o recorrido e o ofendido se estendeu à residência de Carlos, onde foram instados a sair. Após esse momento,
Hélio
se dirigiu à casa de
EZEQUIAS
, e, pouco depois, Carlos ouviu um barulho e, ao sair, viu o réu com uma faca e a vítima com um pedaço de pau, cena que precedeu o esfaqueamento.

A testemunha
Carlos Eduardo Amaral dos Santos
, vizinho do apelado e
falecida antes da fase judicial
, prestou relevante depoimento ainda na fase inquisitorial, quando foi ouvido pela autoridade policial. Relatou que mantinha relação amistosa com ambas as partes — vítima e apelado — e confirmou que os fatos ocorreram na residência contígua à sua, onde
EZEQUIAS
residia.

Segundo seu relato, na data dos acontecimentos,
Hélio
permaneceu durante a maior parte da tarde em sua companhia, auxiliando na montagem de uma carroceria de caminhão. Já no início da noite, ambos se dirigiram ao estabelecimento denominado “Bar do Bira”, situado na mesma avenida, onde também se encontrava o recorrido. Em determinado momento, alguém comentou, de forma casual, que o ofendido teria quitado todas as suas dívidas, o que provocou reação imediata por parte de
EZEQUIAS
, que passou a interpelá-lo, reclamando por não ter recebido o pagamento de uma corrida de mototáxi no valor de R$ 25,00.

Diante da tensão crescente, Carlos Eduardo decidiu retirar
Hélio
do local, conduzindo-o novamente à sua residência. Contudo, cerca de uma hora após o episódio no bar, o apelado dirigiu-se à sua casa, dando início a nova discussão. A testemunha afirmou que interveio e solicitou que
EZEQUIAS
se retirasse, o que foi atendido. Antes de sair, no entanto, o apelado teria proferido a ameaça:
“Se ele vier para cima de mim, eu mato ele.”

Pouco tempo depois, Carlos Eduardo ouviu vozes provenientes da frente da residência de
EZEQUIAS
e, ao verificar, observou
Hélio
na rua, diante da casa do apelado, com quem novamente discutia. Este teria advertido a vítima de que, caso invadisse sua casa, iria matá-la. Foi então que
Hélio
, munido de um pedaço de madeira que se encontrava próximo, adentrou o imóvel do recorrido e desafiou:
“Estou aqui na sua casa. E agora, você vai fazer o quê?”

Na sequência, conforme o depoimento, o ofendido desferiu um golpe com o pedaço de madeira contra
EZEQUIAS
, que recuou, já empunhando uma faca. Após o golpe, a vítima tentou se afastar, mas tropeçou em uma motocicleta estacionada e caiu ao solo. Nesse momento, mesmo com o ofendido caído, o apelado se aproximou e passou a desferir diversos golpes com a faca, enquanto a vítima ainda tentava se defender com os braços. Um dos golpes atingiu uma região vital, provocando sangramento abundante, ocasião em que o apelado deixou o local.

Mesmo ferido,
Hélio
conseguiu se levantar e caminhar por alguns metros, mas, debilitado, caiu novamente. A testemunha informou que acionou imediatamente o SAMU e a Polícia Militar. Ressaltou que, naquele instante, não havia outras pessoas na rua, sendo que apenas após a chegada da equipe de socorro é que terceiros apareceram no local.

Carlos Eduardo esclareceu, ainda, que até então desconhecia qualquer desavença anterior entre as partes, pois ambas mantinham relação aparentemente amistosa. Em sua avaliação, o conflito se originou unicamente da dívida relacionada à corrida de mototáxi realizada por
EZEQUIAS
, serviço que este exercia profissionalmente.

Ao final, destacou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica naquela ocasião, o que pode ter contribuído para a escalada do conflito. Reafirmou, contudo, que a motivação para o desentendimento foi exclusivamente a dívida de valor irrisório, fato que contrastaria com a intensidade e a letalidade da conduta empregada pelo recorrido.

E, como é cediço, as
provas não repetíveis
, como a oitiva extrajudicial da testemunha que faleceu antes de prestar depoimento em juízo,
submetem-se ao contraditório diferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA LASTREADA EM PROVA IRREPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 413 DO CPP. DECISÃO DE IMPROVIMENTO MANTIDA. 1. Conforme o recente entendimento desta Corte, firmado em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. 2.
É possível que a sentença se baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais elementos probatórios, como no caso dos autos - pronúncia lastreada no depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, a qual veio a óbito logo após -, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no RHC n. 175.415/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024) – Grifei.

Acrescenta-se que o Laudo de Necrópsia (ID 299634679 - Pág. 26/38) e o Laudo Pericial em Local de Morte Violenta (ID 299634678) indicam que a vítima foi atingida por
09 (nove) golpes de faca
. Além disso, atestam que as lesões no braço direito (quase na totalidade) eram "
sugestivas de lesões de defesa
", demonstrando uma tentativa da vítima de se proteger de múltiplos ataques.

Nesse contexto, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o acusado agiu de modo a repelir injusta agressão atual ou iminente, tampouco que se utilizou dos meios moderados para efetivamente repeli-la.

Cumpre destacar que há ao menos duas versões possíveis quanto à dinâmica fatídica, notadamente no que se refere ao momento em que a vítima foi alvejada, subsistindo questionamentos se ainda estava ou não atuando injustamente contra o réu; tornando temerária a imediata conclusão quanto à alegada legítima defesa.

Por isso, ao jungir tais provas, é crível a conclusão de que as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo apelado foram moderados e proporcionais à agressão sofrida, nos moldes estipulados no art. 25 do CP.

A versão do recorrido (de que não golpeou a vítima caída) é confrontada diretamente pela prova irrepetível da única testemunha ocular (que afirma que os golpes ocorreram com o ofendido no solo) e pela evidência física de que
Hélio
foi atingido por nove golpes de faca.

Nesse sentido, há julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
ex vi N.U 0000229-70.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022
; em harmonia ao entendimento mantido no c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri.
Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023) – destaquei.

Apresentados tais elementos de convicção, vê-se que, apesar do suposto contexto de violência proposto pela i. defesa, ao final, a versão do réu não se apresenta indene de dúvida, e em certa medida é confrontada por outros elementos de provas.

Dessarte, como se sabe, nesta fase processual, preponderando elementos de convicção suficientes a autorizar a pronúncia do recorrente, seja porque há acervo probatório assaz nesse sentido, ou mesmo porque a tese defensiva não fora apresentada estreme de dúvidas, impõe-se
submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a
apreciação probatória aprofundada e exauriente
.

Ademais, o mesmo se diz quanto às
qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, as quais devem ser reconhecidas por estarem minimamente respaldadas pela prova judicializada, mostrando-se plausível o entendimento fundado no sentido de que o crime foi motivado por uma discussão banal decorrente de uma dívida de R$ 30,00 e que o apelado teria desferido os golpes quando o ofendido estava caído ao solo, incapaz de se defender, uma vez que há relatos de testemunhas em ambos os sentidos, como demonstrado anteriormente na descrição dos depoimentos colhidos em juízo.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia,
não prospera a tese de imediata exclusão
, de modo que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Com essas considerações, tenho que
o pleito ministerial merece ser acolhido
, a fim de que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para
pronunciar
o apelado
EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES
como incurso no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025